Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-88.2006.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SIDINEI LOPO DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 178198/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO JUDICIAL — PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – DANOS NÃO CONFIGRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório.
Em ação que visa reparação por dano material, cabe à vítima fazer prova de efetiva diminuição do seu patrimônio em razão de ação ou omissão do indigitado agente causador do dano, sob pena de improcedência da demanda, pois o dano material não se presume.
Não tendo sido caracteriza violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por dano moral.

APELANTE(S):
SIDINEI LOPO DE SOUZA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sidnei Lopo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 3051-88.2006.811.0046, Código 22030, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito (fls. 96/100).
O Apelante narra que é motorista, e que na data 04/06/2004 arrematou em leilão público, promovido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, um caminhão marca Mercedez Bens, modelo 1513, ano de fabricação 1980, modelo 1980, cor branca, carroceria aberta, placa LXE0209 – Joinville/SC, chassi no. 34500512471377 com pneu de estepe, 01 spray marca Color Jet, alta temperatura, cor preta, usado, pelo valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).
Alega que, ao tentar regularizar a situação do veículo nos órgãos competentes, foi informado da impossibilidade de transferência do veículo a seu nome, tendo em vista que o veículo possuía restrição de reserva de domínio para a empresa Interfactor Com. Empre. LTDA. Dessa forma, tentou buscar soluções junto às autoridades responsáveis pelo leilão, mas sem sucesso.
Assevera que em decorrência desses fatos, somado aos prejuízos financeiros que experimentou, veio a sofrer depressão e teve muito constrangimento com seus colegas de profissão, chegando a interferir inclusive nos seus laços familiares.
Em suas razões, alega que a sentença é totalmente contrária a outra proferida no processo n° 525.17.2007.811.0046, análogo a demanda em questão, que foi mantido pelo Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação no 36353/2011.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, para reformar a sentença nos termos do acórdão proferido no processo n° 36353/2011 (fls. 102/105).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aduzindo que não há como atender ao pleito do Apelante, visto que o Recorrente não apresentou nenhuma proa nos autos das suas alegações e que os parcos documentos de fls. 12/17 não provam nenhuma conduta estatal ilícita, pleiteando a rejeição do apelo (fl. 122/127).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 145/147).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sidnei Lopo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 3051-88.2006.811.0046, Código 22030, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Pois bem.
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público, sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Portanto, para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, basta à demonstração, pela vítima, do dano e do nexo de causalidade, restando dispensada a prova do elemento culpa de seus agentes, salvo na hipótese de demonstração de culpa exclusiva daquela. Se ausentes um destes requisitos, afasta-se o dever de reparar o dano.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
No caso em comento, da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
Como bem lançado na sentença proferida pelo juízo de origem (fls. 96/100) não assiste razão à parte autora:
(...)
Decido.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Sidnei Lopo de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso.
(...)
Não há preliminares a serem decididas, razão pela qual passo ao julgamento do mérito da demanda.
Muito embora a responsabilidade civil do réu seja objetiva, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, admite-se a exclusão da responsabilidade civil diante da demonstração de ausência de algum dos elementos caracterizadores do dever de indenizar.
O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, é claro ao dispor que:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Para que reste configurada a responsabilidade civil, a jurisprudência exige, impreterivelmente, os requisitos: conduta ou ato, culpa latu sensu, nexo de causalidade e dano.
Conduta é a ação ou omissão de um ser humano.
O dano pode ser material ou moral. O primeiro, quando o ato de alguém causa uma redução no patrimônio de outrem, ou mesmo lhe fere um interesse. O segundo, de difícil conceituação dada a elasticidade da definição provocada pela evolução da doutrina e da jurisprudência, é vocábulo que abrange o sofrimento psíquico provocado por conduta de terceiro, a violação dos direitos da personalidade, o inadimplemento dos deveres anexos do contrato, ou seja é bem amplo.
Por derradeiro, o nexo de causalidade é a relação entre a conduta culposa e o dano. Para que exista dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta. Não seria moral e nem jurídico que um indivíduo fosse responsabilizado por dano que não deu causa, que adveio de conduta de terceiro ou da própria vítima, ou ainda, que é culpa de um fenômeno irresistível da natureza.
Nessa ordem de ideias, podemos sem dificuldade alguma, concluir que a inexistência (ou tão somente a não comprovação no processo judicial) de algum dos pressupostos da responsabilidade civil, elide o dever de reparar o dano.
No caso, os danos alegados pelo autor não podem ser imputados ao réu.
Primeiro, porque não há comprovação dos danos materiais sofridos pelo autor, relativos aos gastos efetuados com o conserto do veículo arrematado judicialmente, nem mesmo menção quanto a existência ou não de informações precisas a respeito das verdadeiras condições do veículo quando do leilão do bem, ou até possibilidade de prévia vistoria do veículo pelo arrematante a fim de verificar possíveis irregularidades no bem.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DEFEITO NO MOTOR. CONDIÇÕES DO VEÍCULO INFORMADAS NO EDITAL E NA NOTA DE ARREMATAÇÃO. PRÉVIA VISTORIA OPORTUNIZADA. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Incumbe ao arrematante o dever de vistoriar o veículo para certificar-se acerca de sua regularidade, bem como das condições do bem previamente informadas no edital. - Não há falar-se em responsabilidade civil do Réu, se o Autor tinha conhecimento de que o veículo adquirido é recuperado de sinistro e que ninguém se responsabilizaria por consertos ocorridos anteriormente, bem como eventual defeito no motor e câmbio, cuja vistoria prévia lhe foi oportunizada. (TJMG. APC 1015512001244001/MG. 16a Câmara Cível. Rel. José Marcos Vieira. Julgado em 24/07/2014).
Segundo, porque, examinadas as provas dos autos vejo que não houve prova de que os problemas que ocorreram com o autor em determinado período foram decorrentes da alegada ação de funcionários públicos, o que torna inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais formulados.
Dessa forma não havendo nexo de causalidade entre os danos morais que o Requerente afirma ter sofrido, com algum ato do Requerido [agentes ou organismos vivos (funcionários e servidores)], capaz de configurar a ilicitude e por consequência, o dever de indenizar.
Ora, embora tenha tido o autor toda a oportunidade de produzir prova acerca dos fatos descritos na inicial, não o fez, já que nada confirma o fato de que o autor sofreu prejuízos financeiros e morais com a situação das possíveis irregularidades e vícios com o veículo arrematado, bem como nenhuma prova hábil de ratificação das alegações foi juntada aos autos.
Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco qualquer verossimilhança na alegação de dano material e moral causado decorrente dos infortúnios ocorridos com o veículo adquirido por meio de arrematação.
A responsabilidade objetiva do Estado não pode ser exacerbada a ponto de gerar o dever de indenizar sem qualquer prova dos elementos determinantes do dever de indenizar, especialmente o prejuízo sofrido e o nexo causal.
O artigo 333 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte, verbis:
Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Desta forma, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, qual seja, comprovar a ocorrência do ilícito por parte do requerido, impõe-se a improcedência do pedido.
É este o entendimento jurisprudencial, vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR . ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR, DO DANO E DO NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Cumpre ao autor realizar as provas do fato constitutivo que tenha dado origem a seu direito, nos termos do art. 333 , I , do CPC , pois cabe a quem afirma provar o alegado, sendo necessário, em se tratando de indenização fundada em responsabilidade civil, a prova de três elementos, ditos essenciais pela doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. (TRT-5. RecOrd 00002810220115050035/BA. 5a Turma. Rel. Norberto Frerichs. DJ 13/12/2013.)
DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido inicial do autor, o que faço com resolução do mérito.
Isentos de custas e honorários, vez que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.
P. R. I. C.(...). Grifos Acrescidos.
Desta forma, sob qualquer ótica de análise da questão, os fatos declinados pela apelante não se apresentaram suficientes para entender que houve macula aos seus direitos personalíssimos, não merecendo a sentença qualquer reforma neste aspecto.
A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais.
2. A autora não comprovou a negativação alegada, tão pouco tentou solucionar a lide na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1016818-63.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
Por conseguinte, inexistindo situações extraordinárias advindas dos fatos, não é cabível indenização por danos morais.
Noutro giro, os danos materiais, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.
Ou seja, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável que a parte requerente comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.
Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.
A distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos em seu artigo 373, que dispõe: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no art. 373, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.
Assim, se o autor não se desvencilha do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos pretensos danos materiais, ressai indevida a indenização a tal título.
Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de Humberto Theodoro Júnior, que:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. Forense: Rio de Janeiro. 50. ed., p. 420)”. Grifos acrescidos.
Portanto, fica claro que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, deve a parte ativa convencer o julgador que houve a conduta antijurídica da parte passiva bastante e suficiente para engendrar o resultado lesivo. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA - VEÍCULO ADQUIRIDO DA CONCESSIONÁRIA POR PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSORCIADO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de valoração de prova, uma vez que a sentença analisou detalhadamente o conjunto probatório carreado ao feito por ambas as partes, apenas deu interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos é possível aferir que o recorrente aderiu ao grupo de consórcio como pessoa física e como tal, ofertou lance em assembleia e foi contemplado com a carta de crédito.
3. Restou evidenciado ainda, que o Contrato de Alienação fiduciária foi elaborado em nome do consorciado, pessoa física, tendo o consórcio promovido a inclusão do gravame, por força do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido perante o Sistema Nacional de Gravames, em nome da pessoa física.
4. É vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, uma que tinha pleno conhecimento de sua participação no grupo de consórcio como pessoa física e mesmo assim, visando os benefícios concedidos a pessoa jurídica, apresentou nota fiscal do bem adquirido em nome da pessoa jurídica.
5. Forçoso admitir que o contrato de alienação fiduciária está em consonância com as informações prestadas ao Sistema Nacional de Gravames pelo Consórcio.
6. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
7. A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
8. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
9. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
10. Recurso inominado conhecido e provido.
(N.U 1001265-42.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
O não atendimento desse encargo legal acarreta a inexorável improcedência da ação indenizatória por dano material, como se verifica na questão.
Noutro giro, registro que a presente demanda não guarda conexão com Recurso de Apelação no 36353/2011, motivo pelo qual podem e devem ter resultados jurídicos dessemelhantes.
Portanto, verifica-se que não há conduta ilícita por parte do Apelado que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR